Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA AINDA NÃO UTILIZADA.
1. A ferramenta conhecida por “teimosinha” foi disponibilizada no Sisbajud, com o intuito de permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo prazo de trinta (30) dias.
2. A despeito de a última consulta via Sisbajud ter sido realizada a pouco tempo, é possível a reiteração da pesquisa por meio da funcionalidade “teimosinha” ainda não utilizada.
3. Agravo de instrumento provido.